Tribunal: TJDFT
Processo: 0737533-50.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ÔNUS DO AUTOR PROVAR O ALEGADO. PAGAMENTO DA CFURH DE FORMA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DA EQUIDADE PARA FIXAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A controvérsia central desta demanda reside, basicamente, em saber se o pagamento, a título de Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos – CFURH, deve ser calculado com base no percentual de 30% do total de energia produzida, de acordo com sua participação no Consórcio ou se deve incidir com base na quantidade de energia que lhe é disponibilizada.

2. É ônus do autor provar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC).

3. No caso, a ausência de prova pericial, impossibilita afirmar se o pagamento da CFURH está sendo calculado sobre o correspondente a 30% da energia gerada ou sobre a energia disponibilizada à recorrente. Ou seja, a prova técnica, neste caso, teria especial relevância. Não houve a produção dessa, logo, não há como fazer a afirmação a respeito da CFURH, se está ou não sendo calculada corretamente.

4. O atual Código de Processo Civil reservou amplo espaço ao capítulo referente aos honorários advocatícios sucumbenciais. Traz novos e importantes parâmetros objetivos a serem observados pelo julgador, quando da fixação da verba honorária, estabelecendo percentuais mínimos e máximos a respeito do valor carreado na demanda.

5. Em qualquer situação, a condenação em honorários não pode ser motivo de dano excessivo à parte sucumbente, sob pena de causar enriquecimento sem causa ao advogado da parte adversa.

6. Nas hipóteses em que a verba honorária mostra-se irrisória ou excessivamente elevada, cabe ao julgador arbitrá-la, em apreciação equitativa, com amparo no art. 85, § 8o, CPC, isso tudo tendo como bússola norteadora os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

7. Recurso parcialmente provido